Tribunal: TJSP
Processo: 1005423-91.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão e contradição – Inexistência – Acórdão que apreciou as questões ventiladas com fundamentação pertinente. Rediscussão da matéria. Via inadequada para modificação do julgado. Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta aos interesses das partes – Prequestionamento. Embargos rejeitados.